Tribunal: STF
Processo: AI 492847
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade. Falta
de cópia da procuração outorgada ao subscritor do substabelecimento.
 Comprovação de existência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve
ser conhecido agravo de instrumento corretamente formado.
2.
        RECURSO. Agravo regimental. Não provimento. Pressupostos de
admissibilidade de recurso de revista. Matéria processual. Questão
infraconstitucional. Não cabe recurso extraordinário que tenha por
objeto questão relativa a pressupostos infraconstitucionais de
admissibilidade de recurso de revista.